Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-56.2024.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8000572-56.2024.8.05.0099 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE IBOTIRAMA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: FABIO DIAS PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DIOGO BARROS TORRES DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003 E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1 - PRELIMINAR 1.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSONANTES. INSURGENTE QUE, AO VERIFICAR A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, TENTOU EVASÃO, DISPENSANDO A SACOLA EM QUE FORAM ENCONTRADAS 17 TROUXINHAS DE MACONHA E 06 DE “CRACK”. ESCORREITA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 240, § 2º, DO CPP. INOCORRÊNCIA. BUSCA REALIZADA EM DECORRÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 2 - MÉRITO 2.1 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO, LAUDO PERICIAL PROVISÓRIO E LAUDO DEFINITIVO. ENCONTRADAS AO TODO, 6 TROUXINHAS DE “CRACK” E 17 DE “MACONHA”. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE, PORTANTO, UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AFIRMAÇÃO DO APELANTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO. 2.2 - APLICAÇÃO DA MINORANTE DISPOSTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DA PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. JÁ FOI CONDENADO POR ROUBO E PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO. DENÚNCIA ARGUMENTA QUE TERIA SIDO MOTIVADO POR DIVERGÊNCIAS NO COMÉRCIO DE DROGAS EM SÃO PAULO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. 2.3 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA OU DE CULPA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A ARMA APREENDIDA (PISTOLA .40, DE USO RESTRITO) ERA PRODUTO DE FURTO DA POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ, CONFORME REGISTRO NO SINARM. A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO OU FALTA DE CAUTELA NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. 2.4 - DA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS DELITOS. NÃO DEMONSTRADO O NEXO FINALÍSTICO ENTRE O PORTE DA ARMA DE FOGO E O TRÁFICO DE DROGAS, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO OU DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. CONFORME ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ (TEMA REPETITIVO 1259), A ARMA APENAS SE INTEGRA AO TRÁFICO QUANDO COMPROVADAMENTE UTILIZADA PARA ASSEGURAR SUA EXECUÇÃO. AUSENTE ESSE VÍNCULO, SUBSISTE A AUTONOMIA DOS CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. MANTIDA A CONDENAÇÃO. 2.5 - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. APELANTE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MODUS OPERANDI. POSSE DE DROGAS E ARMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000572-56.2024.8.05.009, tendo FABIO DIAS PEREIRA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR